Tribunal: TJSP
Processo: 1010433-22.2016.8.26.0152
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FAZ MENÇÃO A ORIGEM OCUPACIONAL DAS MOLÉSTIAS ALI DESCRITAS – PLEITO ANALISADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 109, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL.

Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.